Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-12.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800553-12.2022.8.14.0023

APELANTE: ANDRE JESUS DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800553-12.2022.814.0023

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IRITUIA-PA

APELANTE: ANDRE JESUS DE JESUS

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO SALES FURTADO – AOB-PA 18.151

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E OUTRO MEIO INSIDIOSO TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS III E IV DO CÓDIGO PENAL).

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
Juízo positivo de Constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito condenatório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do Sigilo das Votações e da Soberania dos Veredictos do Tribunal do Juri. art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. Vigência no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Robusteza dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do Júri Popular por uma das versões que lhes foram apresentadas.
Garantia da soberania dos veredictos. precedentes do STF e STJ. Condenação mantida.

DO PEDIDO DE RESPONDER EM LIBERDADE
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800553-12.2022.814.0023

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IRITUIA-PA

APELANTE: ANDRE JESUS DE JESUS

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO SALES FURTADO – AOB-PA 18.151

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANDRE JESUS DE JESUS
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Irituia-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos III e IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatório Final do IPL. (id.16296296-pág.2)

Laudo de Necropsia Legal nº 2022.02.000632-TAN. (id.16296291)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.16296291)

Narrou a
denúncia
(id.16296299
) que na madrugada entre os dias 10/09/2022 e 11/09/2022, o Denunciado, agindo com manifesto intento homicida, e mediante extrema violência produziu a morte da vítima Leonardo Vera Cruz Oliveira, além de ter subtraído um aparelho celular e dinheiro.

Infere-se do caderno inquisitorial que no dia dos fatos, a vítima estava em uma Cavalgada que ocorria no parque do Simão, prox. ao povoado do São Bendito, bebendo com alguns amigos e chamou o Denunciado a sentar e beber, momento em que ficaram conversado por certo período, enquanto a vítima servia bebidas especialmente ao denunciado. Relatam as testemunhas Edinelson e Evanilson que, a vítima, ao sair teria feito um sinal para o acusado sair logo depois, como se tivessem algo marcado. Tendo ambos saído praticamente juntos da festa. Sendo o acusado a última companhia da vítima enquanto com vida. No dia 12 de Setembro, populares encontram o corpo da vítima, que segundo o Laudo de Necropsia nº 2022.02.000632-TAN, apresentada sinais de estrangulamento e esfaqueamento que lesionou traqueias e cordas vocais com epiglote. A vítima era extremamente conhecida na cidade por ser cabo eleitora de diversos políticos da região, era conhecida como Léo do Itabocal, as testemunhas relataram que era comum Leo ter amizades e grandes vínculos, mas desconheciam a relação de acusado e vítima, que parecia bastante afetuosa, pois durante todo o evento, apenas os dois bebiam cerveja de custo elevado. Ficou constatado através do relatório da operadora de telefonia que o Denunciado, mesmo dias após o crime, tendo inclusive já sido encontrado o corpo da vítima, utilizou o aparelho celular subtraído, inseriu seu chip e efetuou ligações

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Inciso IV, c/c art.155, do Código Penal.

Recebimento da denúncia em 18 de novembro de 2022 (id.16296324
);

Defesa preliminar (id.16296300);

Citação do réu. (id.16296310)

Midias de audiência. (id.16296356 à 19296354)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (id.6296357)

Antecedentes criminais. (id.16296358)

Memoriais do Ministério Público. (id.16296360)

Memoriais da Defesa. (id16269364)

Sentença de Pronúncia
(id.16296369
)
prolatada em 29/05/2023 a fim de que seja submetido o réu
ANDRÉ JESUS DE JESUS
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, III e IV, c/c art.155, “caput”, c/c art. 69, todos do CPB
contra a vítima LEONARDO VERA CRUZ OLIVEIRA.

Mídias da 15ª Sessão do Julgamento pelo Tribunal do Júri. (ids. 16296418 à 16296430)

Termo de Verificação de Cédulas. (id.16296434)

Termo de Compromisso. (id.16296434-pág.4)

Certidão de Incomunicabilidade dos Jurados. (id.16296434-pág.5)

Termo de Votação. (id.16296434-pág.6)

Ata de Sessão de Julgamento. (id.16296435-pág.1)

Sentença prolatada em 20/09/2023, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
ANDRE JESUS DE JESUS
, as penas de
25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos III e IV, todos do Código Penal Brasileiro
. (id.16296437)

Em suas
razões recursais
(id.
16546124
),
o apelante requereu: 1) Direito de Recorrer em liberdade;
2)
Ausência de provas para condenação;
3
) Gratuidade da justiça.

Em sede de
contrarrazões
(id. 17878100), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(id.20685047), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
não
conhecimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANDRE JESUS DE JESUS
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Irituia-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos III e IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

O foco da presente impetração do recurso consiste no argumento que a denúncia se baseou exclusivamente no fato do apelante ter sido localizado com o celular da vítima, sem qualquer prova robusta sobre a relação deste com o óbito da vítima, não havendo descrição da conduta específica do réu, o que deve ser aplicado o
in dubio pro reo,
a fim de ser reformada a sentença prolatada pelo Conselho de Sentença, para absolver o Apelante, uma vez que o referido julgou contrário as provas nos autos.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado contra a vítima
Leonardo Vera Cruz Oliveira
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
Laudo Pericial
Relatório Final do IPL. (id.16296296-pág.2), Laudo de Necropsia Legal nº 2022.02.000632-TAN. (id.16296291) e Boletim de Ocorrência Policial. (id.16296291)

De acordo com Laudo Pericial
de Necropsia Legal nº 2022.02.000632-TAN. (id.16296291)
onde atestou que a vítima LEONARDO VERA CRUZ OLIVEIRA apresentava lesões extensas sugerindo ação de flora com feridas perfuro incisas e corto contundentes nas regiões claviculares e ilíaca direita, apresentado adiantado estado de decomposição, causa da morte provável: estrangulamento (presença de marca no pescoço acima do pomo de adão; esfaqueamento: lesões de traqueias e cordas vocais com epiglote.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a 15ª Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS, que transcrevo os trechos dos depoimentos prestados na Sessão do Tribunal do Júri pelas testemunhas
ADRIELEM DE OLIVEIRA NUNES, JESSICA DE JESUS GOMES LOPES, REGINALDO VERA CRUZ OLIVEIRA, EVANILSON PAIVA DA SILVEIRA, ERIVAN ARAUJO DA CUNHA, EDINELSON NUNES DA SILVA, ELKE SUANNY DE SOUZA TEIXEIRA DA SILVEIRA, RUBENS SILVEIRA DA SILVA e EDIANDRO JORDAN PRESTES LOPES,
declararam
:

A testemunha JESSICA DE JESUS GOMES LOPES (id.19296419)

“QUE
combinou de ir no domingo com o LEONARDO na festa e domingo ele não apareceu; QUE era amiga íntima do LEONARDO; QUE ele iria ficar na casa da ADRIELLE; QUE no domingo quando foi a festa não encontrou o LEONARDO, ficou preocupada com seu sumiço; QUE

na segunda soube da notícia que tinham encontrado o corpo de LEONARDO, não sabe dizer como ocorreu; QUE nunca viu o acusado; QUE o motivo que sabe do réu ser acusado da morte da vítima foi o fato dele está com o celular da vítima; QUE sabia

que o LEONARDO era homossexual pelo fato dele ter dado em cima de algumas pessoas, mas não por ele, não que ele tenha lhe dito, pois era uma pessoa muito reservada; QUE teve conhecimento que o LEONARDO estava pagando cerveja para o acusado, soube por conhecidos; QUE o LEONARDO não deixava seu celular com ninguém; QUE LEONARDO sempre foi de pagar as coisas para as pessoas; QUE nunca soube de nenhum relacionamento que ele tenha tido; QUE soube pelo irmão do LEONARDO; QUE não soube se o acusado habilitou novo chip no celular do LEONARDO; QUE não conhecia o acusado.”

O informante
REGINALDO VERA CRUZ OLIVEIRA, irmão da vítima (id. 19296420)

“QUE seu irmão tinha um envolvimento com ele; QUE ficou sabendo depois, através de vídeo que registrou os dois juntos; QUE o vídeo mostrado pela polícia era um local próximo a casa dele; QUE nesse vídeo aparecia os dois bebendo juntos, comendo churrasquinho; QUE um vídeo de uma festa em São Benedito-Capitão Poço; QUE o seu irmão foi encontrado em São Benedito; QUE tomou conhecimento que o Léo tinha um relacionamento com o réu depois do ocorrido; QUE fez o reconhecimento no IML; QUE viu seu corpo no IML, que o perito falou para o depoente que a vítima teria lutado muito, teria sido enforcado com alguma corda fina, estava furado no peito dele; QUE o celular dele sumiu; QUE o motivo da morte seria em razão do dinheiro; QUE seu irmão estava com bastante dinheiro em torno de R$ 2.000,00; QUE o dinheiro sumiu; QUE tomou conhecimento que seu irmão estava bancando o ANDRE, o vídeo aparece ele; QUE ele tinha um grupinho de três pessoas; QUE seu irmão foi do Conselho Tutelar, era envolvido com política, era uma pessoa bem conhecida na comunidade, era bem querido; QUE tinha conhecimento que seu irmão era homossexual, mas ele não assumia, era muito reservado; QUE não tem conhecimento se ele teria assumido alguém; QUE teve conhecimento que ele tinha um caso com outros homens; QUE seu irmão tinha o hábito de bancar a pessoa; QUE tomou conhecimento que o celular de seu irmão estava na posse do celular da vítima, através da polícia; QUE seu irmão jamais deixaria seu celular com alguém, pois ele vivia no celular, era a vida dele; QUE jamais seu irmão deixaria seu celular com alguém; QUE tomou conhecimento que o acusado tenha habilitado outro chip no celular do seu irmão QUE não conhecia o acusado; QUE seu irmão era muito bom.”

A testemunha
EVANILSON PAIVA DA SILVEIRA (id. 19296421)

“QUE o depoente e o Edinelson foram para uma cavalgada na comunidade de São Benedito, que era um sábado, quando encontraram o LEONARDO lá, ficaram bebendo; QUE acompanhou a prova do laço, ficou na festa até 1hs da manhã que o LEONARDO estava com eles; QUE combinaram com o LEONARDO se encontrarem lá; QUE nós chegamos lá e o Leonardo já estava lá; QUE estávamos bebendo, o depoente e Edinelson, o Leonardo não estava bebendo; QUE o acusado apareceu por lá, que não o conhecia; QUE conhecia ele de vista; QUE o depoente e EDINELSON estavam bebendo skol, que LEO foi lá e pagou Heineken, mas não beberam; QUE quem bebeu a heinekem foi o acusado; QUE o LEO não bebeu; QUE não sabia o nome do acusado; QUE o acusado estava bebendo na frente deles, aí não sei se era amigo dele, que era muito próximo do LEO, mas não conhecia os amigos dele; QUE o LEONARDO chamou o ANDRE para sentar na mesa, nisso ele estava consumindo a cerveja do LEO; QUE estavam normal, não percebeu um flerte entre o LEO e o ANDRE; QUE quando o LEO por volta de 1hs disse que iria embora, porque iria trabalhar de manhã cedo; QUE o LEONARDO estava de motocicleta no local; QUE nenhum momento puxou conversa com o ANDRE; QUE quando LEONARDO saiu, fez um gesto no ombro de ANDRE, com a mão, no sentido de bora; QUE o LEONARDO nunca falou nada da sua homossexualidade, mas já tinha ouvido comentários a respeito; QUE tinha conhecimento que ele gostava de homem; QUE foi a primeira vez que viu ele fazer essa abordagem; QUE ficou surpreso, porque ele lhe chamou e acabou indo embora antes; QUE não tinha conhecimento que LEONARDO tivesse uma pessoa; QUE não tinha visto o LEO com o ANDRE; QUE no domingo o depoente e o Olivan fomos para um campeonato de futebol do Guarani; QUE na segunda combinou que iria para casa do ANDRE (goleiro) em São Benedito, convidou para ir para casa dele, fizemos churrasco, depois foram para o rio, umas 16hs surgiu o comentário que havia uma pessoa morta, que não conseguiram se aproximar porque o cheiro estava muito forte, foi quando iam embora o Olivam reconheceu a moto do LEONARDO; QUE não reconheceu o LEO porque estava muito deformado; QUE ai tentamos avisar a família dele; QUE o LEO estava com dinheiro e com o celular; QUE o LEONARDO

não era de deixar o celular com ninguém; QUE não soube que o acusado estava com o celular do LEO e nem que teria

trocado o chip; QUE o LEO estava com seu celular, nunca ficava sem ele; QUE o lugar da festa e o local onde o LEO

foi encontrado não era muito distante; QUE era um local escondido, atrás de uma cerca; QUE não sabe como chegaram até o ANDRÉ, dois dias depois, foi à delegacia e mostrou vídeos e fotos feito na festa; QUE tinha um vídeo que aparecia o ANDRE; QUE não viu o LEO sair com outra pessoa, a não ser com o ANDRÉ; QUE o LEO era próximo da JESSICA e da SIENE; QUE ele tinha amizade em São Benedito, mas que não conhecia essa amizades; (...) QUE o fato ocorreu na Comunidade de São Benedito e Ebron; QUE o corpo estava entre o parque e São Benedito; QUE viu a ADRIELLE se defender na internet.”

A testemunha
ERIVAN ARAUJO DA CUNHA
(id.
19296422)

“QUE quem reconheceu a vítima LEO foi o depoente; QUE não estava no dia dos fatos; QUE estava com o Evanilson quando localizaram o LEO; QUE o fato ocorreu numa segunda feira; QUE não sabia que o LEO estava desaparecido; QUE mandamos mensagem para LEO no sábado, pois iriamos nos reunir e estava tudo certo; QUE no domingo mandamos mensagem, mas não respondeu; QUE fomos para o jogo no domingo o depoente e o EVANILSON; QUE na segunda feira o EVANILSON chamou o depoente para ir na casa do ANDRE (goleiro do time), e depois foram para o igarapé; QUE passou uma pessoa dizendo que tinha um homem morto no limoal dos Tonheiros; QUE foram lá ver, que estava em estado de decomposição; QUE reconheceu a moto do LEO; QUE chegou bem pertinho e reconheceu que era o LEO; QUE corremos para casa do ANDRE para usar a internet, para avisar o pessoal; QUE ouviu o comentário que o ANDRE tinha morto o LEO; QUE não sabe o porquê; QUE viu o vídeo que o RONILSON colocou onde aparecia o ANDRE junto com o LEO; QUE o LEO era seu primo; QUE quem era amigo do LEO era o depoente, a JESSICA o CABEÇÃO e o EVANILSON; QUE nunca tirou uma brincadeira com o depoente; QUE não sabia se ele era homossexual; QUE não viu ele com um relacionamento; QUE ouviu comentários que ele seria gay; QUE ouviu os comentários que ANDRE estava com o celular do LEO; QUE nunca mexeu no celular do LEO; QUE deixava na casa do depoente para carregar, mas nunca deixou o celular para o depoente guardar (...); QUE ADRIELLE era próxima do LEO”

A testemunha
EDINELSON NUNES SILVA
(
CABEÇÃO)(
id.
19296423)

“QUE estava na festa juntamente com EVANILSON, aí chegou o LEO no festejo em São Benedito; QUE o EVANILSON comprou uma caixa de skol ficou bebendo, depois chegou o LEO, comprou uma caixa de Heineken, aí chegou o ANDRE, mas não tinha amizade com ele; QUE ANDRE sentou e começou a beber a Heineken; QUE o LEO se despediu do depoente de EVANILSO e fez sinal para o ANDRE (no sentido de bora); QUE o LEO saiu e o ANDRE foi atrás; QUE saíram juntos; QUE o LEO começou a beber a cerveja com o ANDRE; QUE não percebeu se o LEO estava flertando com ANDRE; QUE quando viu

LEO fazer sinal para o ANDRE, entendeu que ele estava chamando o ANDRE; QUE não tinha conhecimento que o LEO era homossexual; QUE ouviu apenas comentário; QUE o único dia que viu foi esse; QUE veio saber só na segunda feira do ocorrido; QUE soube que o ANDRE estava com o celular do LEO; (...)”

A testemunha
ELKE SUANNY DE SOUZA TEIXEIRA (id. 19296424)

“QUE só soube do caso, quando descoberto; QUE prestou depoimento em delegacia; QUE era conhecida do LEONARDO; QUE não se recorda do último reencontro com o LEO; QUE conhecia o LEO, porque era bastante conhecida.”

A testemunha
RUBENS SILVEIRA DA SILVA
(id.
19296425)

“QUE não tinha contato direto com LEO, conhecia de vista; QUE teve uma prova de laço na Comunidade de São Benedito; QUE competiu no evento; QUE foi na festa, viu EVANILSON, CABEÇÃO e o LEO; QUE o EVANILSON lhe deu uma lata de skol, o LEO já estava lá; QUE não lembra do ANDRE lá naquele dia; QUE na segunda estava na fazenda e soube que encontraram o corpo do LEO; “

A testemunha
JORDAN PRESTES LOPES
(id.
19296426)

“QUE estava tendo uma prova de laço, foi competir; QUE ficou lá um pouco o LEONARDO encostou lá; QUE ao terminar o almoço, tomou duas cervejas e foi embora para o caminhão; QUE não lembra do acusado; QUE não viu o LEO com esse rapaz; QUE bebeu cerveja skol; QUE não viu o LEO comprar Heineken; QUE soube da notícia na segunda feira; QUE era conhecido do LEO, mas não era amigo.“

O réu em seu interrogatório
ANDRE JESUS DE JESUS
(
19296427)
exerceu o seu direito de permanecer calado.

Dos depoimentos testemunhais colhidos em sessão do Tribunal do Júri, no qual afirmaram que a vítima LEONARDO fora vista saindo com o acusado, , sendo a última pessoa vista com a vítima, quando ainda estava com vida, tendo sido encontrado seu corpo despido dias depois em lugar abandonado, conforme laudo necroscópico, em estado avançado de decomposição, causa morte provavelmente através de estrangulamento e esfaqueamento que lesionou traqueia, cordas vocais e epiglote, em local ermo, sem que a vítima pudesse se defender.

Ressalte-se ainda, que através de relatório da operadora de telefonia, que o acusado dias após o crime, mesmo depois de ser encontrado o corpo da vítima, utilizou o aparelho celular da vítima, habilitando seu chip e fazendo ligações do referido aparelho.

Segundo investigação o acusado e a vítima estariam em lugar ermo para manter relações sexuais, fato que corrobora com o estado em que a vítima fora encontrada, despida, com as roupas postas em cima de sua motocicleta, momento que o acusado matou a vítima e subtraiu seu dinheiro e aparelho celular.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por ausência de provas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

DO PEDIDO DE PARA RESPONDER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir viola
ç

o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento que o apelante é hipossuficiente.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, conheço e nego provimento a pretensão recursal do Apelante ANDRE JESUS DE JESUS.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/09/2024